Tribunal: TJDFT
Processo: 0716855-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716855-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EMANUEL LUCAS FELIX DE SOUSA D E C I S Ã O A parte autora postula a sucessão processual por ato inter vivos, haja vista a cessão do objeto litigioso. Assim, consoante o disposto no art. 109, caput e seus parágrafos, do CPC, ouça-se a parte contrária para manifestação. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator